Tribunal: TJSP
Processo: 1036115-81.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Cerceamento de defesa – Preliminar afastada – Processo que se encontrava maduro para receber sentença – Prova pericial que se mostra irrelevante para o deslinde da demanda.
- Cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Cerceamento de defesa – Preliminar afastada – Processo que se encontrava maduro para receber sentença – Prova pericial que se mostra irrelevante para o deslinde da demanda.
- Cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, prescindindo de testemunhas, nos termos do artigo 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04 e Súmula 14 desta Corte - Alegações de nulidade da execução e de ausência de iliquidez do título afastadas – Sentença mantida.
- Capitalização de juros – Inexiste capitalização de juros nos contratos de empréstimos firmados para pagamento em parcelas fixas, nos quais os juros são calculados no início e diluídos ao longo do prazo, sem incidência de novos juros sobre os anteriores – Sentença mantida.

- Juros - Nada há nos autos que comprove abusividade nos juros cobrados pela instituição financeira – Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), por si só, não implica a prática de capitalização de juros – Sentença mantida.
- Alegações de ausência de mora e direito à repetição em dobro – Descabimento diante da rejeição dos demais pedidos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036115-81.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
BRASCON HOME TELEMARKETING LTDA, TANIA RODRIGUES DA SILVA,
SAMIR GABRIEL DA SILVA, VICTOR GABRIEL DA SILVA e VALDIR GABRIEL
DA SILVA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036115-81.2016.8.26.0506 -Voto no 29928
2
Apelação Cível no 1036115-81.2016.8.26.0506
Apelantes: Brascom Home Telemarketing Ltda. e outros
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Comarca: Ribeirão Preto - 10a Vara Cível
Voto 29928

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL

CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO.
- Cerceamento de defesa
Preliminar afastada

Processo que se encontrava maduro para receber
sentença
Prova pericial que se mostra irrelevante
para o deslinde da demanda.
- Cédula de crédito bancário A cédula de crédito
bancário é título executivo extrajudicial, prescindindo
de testemunhas, nos termos do artigo 28, caput, e § 2o
da Lei 10.931/04 e Súmula 14 desta Corte - Alegações
de nulidade da execução e de ausência de iliquidez do
título afastadas Sentença mantida.
- Capitalização de juros Inexiste capitalização de
juros nos contratos de empréstimos firmados para
pagamento em parcelas fixas, nos quais os juros são
calculados no início e diluídos ao longo do prazo, sem
incidência de novos juros sobre os anteriores

Sentença mantida.
- Juros - Nada há nos autos que comprove
abusividade nos juros cobrados pela instituição
financeira Sentença mantida.
-
A
utilização
do
Sistema
Francês
de
Amortização (Tabela Price), por si só, não
implica a prática de capitalização de juros

Sentença mantida.
- Alegações de ausência de mora e direito à
repetição em dobro
Descabimento diante da
rejeição dos demais pedidos.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036115-81.2016.8.26.0506 -Voto no 29928
3
Trata-se de apelação de sentença (fls.
99/103) que julgou improcedentes os embargos opostos à execução
de título extrajudicial (cédula de crédito bancário)1 ajuizada por Banco
Bradesco S/A em face de Brascom Home Telemarketing Ltda. e
outros, condenando os embargantes ao pagamento das custas, das
despesas processuais e da verba honorária, fixada em 10% sobre o
valor da condenação.
Os embargantes apelam da sentença
suscitando preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e
inexistência de título. No mérito, sustentam: (i) ilegalidade da
capitalização de juros, bem como da utilização da Tabela Price, (ii) a
abusividade dos juros; (iii) não caracterização de mora; e (iv) o direito
à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.
Recurso respondido.
É o relatório.
A execução está lastreada na cédula de
crédito bancário empréstimo capital de giro n° 006.878.675, no
valor de R$ 315.216,60 (trezentos e quinze mil, duzentos e dezesseis
reais e sessenta centavos) para pagamento em 24 (vinte e quatro)
parcelas mensais de R$ 15.795,96 (quinze mil, setecentos e noventa
e cinco reais e noventa e seis centavos), vencendo-se a primeira em
30/05/2013 e a última em 30/04/2015. A empresa Brascom Home
Telemarketing Ltda. ME assinou a cédula como emitente e os demais
assinaram como avalistas.
Consta que os executados deixaram de
pagar as parcelas a partir de 30/04/2014
Inicialmente, afasta-se a preliminar de
1 Valor: R$ 17.465,28, em setembro de 2016. Sentença no DJE de 21/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036115-81.2016.8.26.0506 -Voto no 29928
4
nulidade da sentença, pois inexistiu o alegado cerceamento de
defesa, porquanto as provas pretendidas eram desnecessárias para o
deslinde da demanda.
Também não se cogita de inexigibilidade
do título, na medida em que a cédula de crédito bancário,
acompanhada da memória de cálculo e evolução do débito (fls. 63), é
título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do
Código de Processo Civil e artigo 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04,
conforme já assentado pelo C. STJ no AgRg no Resp 1271339/MS
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão Quarta Turma Dj 21/08/2012
Dje 29/08/2012.
Por outro lado, a falta de assinatura de
testemunhas, não invalida a cédula e não retira seus requisitos de
certeza e exigibilidade.
Nesse sentido tem decidido esta Corte,
conforme ementa a seguir transcrita:
"EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
Falta de título executivo
Desacolhimento
A cédula de
crédito bancário regida pela Lei no 10.931/2004 é título executivo
extrajudicial Súmula 14 desta Seção de Direito Privado do TJSP
Execução instruída com a cópia da cédula, que indica o valor
dos limites de crédito e as taxas de juros contratuais, além da
planilha demonstrativa de débito - Desnecessidade de juntada de
todos os extratos bancários - A liquidez decorre da emissão da
cédula, com a promessa de pagamento nela constante, que é
aperfeiçoada com a planilha de débitos, consoante entendimento
do STJ
Inaplicabilidade, ainda, da exigência prevista no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036115-81.2016.8.26.0506 -Voto no 29928
5
784, III, do CPC/2015 (assinatura de duas testemunhas) para
conferir executividade à cédula de crédito bancário - Decisão
Mantida - Recurso desprovido. " (TJSP; Agravo de Instrumento
2077170-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 1a Vara;
Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019).
No
mérito,
não
se
cogita
de
capitalização de juros em se tratando de empréstimo contraído
para ser pago em parcelas fixas, pois os juros são calculados no
início e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos
juros sobre aqueles anteriores.
Além disso, o artigo 28, § 1o, inciso I, da
Lei n° 10.931/04 prevê que nas cédulas de crédito bancário poderão
ser pactuados “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação”.
Quanto à utilização da Tabela Price
como sistema de amortização, importa consignar que ela não contém
a alegada capitalização de juros.
Como capitalização de juros significa
somar os juros aos juros incorporados no capital no período anterior,
percebe-se, desde logo, que este procedimento não é adotado no
sistema francês de amortização (Tabela Price), porque, ocorrendo o
pagamento de cada uma das prestações avençadas nos respectivos
vencimentos, os juros são integralmente pagos e, assim, não passam
para o mês seguinte. Não ocorrendo incorporação dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036115-81.2016.8.26.0506 -Voto no 29928
6
anteriores ao saldo devedor, não há que se falar em capitalização de
juros ou anatocismo.
Nada há nos autos a demonstrar
eventual abusividade nos juros cobrados pela instituição financeira
no caso concreto e, ao que se percebe, estão dentro dos praticados
no mercado da época de sua realização e não podem ser
considerados abusivos, posto que livremente pactuados pelas partes.
A cobrança de juros superiores a 12%
ao ano, por si, não caracteriza juros abusivos nem importa nulidade
da cláusula contratual disciplinadora desta remuneração dos serviços
prestados pelo réu. Nesse sentido, confira-se Súmula 382 do Superior
Tribunal de Justiça: “A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Assim, considerando a rejeição dos
pedidos dos apelantes, não há que se falar em descaracterização da
mora, tampouco em repetição em dobro.
Posto isso, nega-se provimento ao
apelo, nos termos acima expostos.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelos
apelantes para 15% do valor da condenação.
MARINO NETO
Relator